Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0726091-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DEC MOVEIS &amp; COLCHOES COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS &amp; ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, CAIO ALVES DE MELO URSULO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1] e §1o, do estatuto processual[2]. A seu turno, do cotejo destes autos afere-se que o agravo fora interposto em 30/06/2025, sem a correlata juntada da guia de custas e do comprovante de pagamento. Conquanto o agravante tenha, independentemente de intimação prévia, acorrido aos autos em 07/07/2025 salientando “o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 92,56”, o cotejo do fólio enseja, ao revés, a inferência de que não lograra corroborar o aduzido, inclusive porque, em consulta ao sistema de pagamento de custas deste Tribunal (Pagcustas), consta a informação de que o pagamento fora rejeitado[3]. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante sanar o vício apontado, coligindo aos autos a respectiva guia de recolhimento do preparo e o comprovante que lhe está afetado, com devida identificação, ou, de outra parte, para promover o preparo, se ainda não consumado, que deverá ser realizado na forma dobrada, conforme assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, § 4o[4]), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] [4] “Art. 1.007 - §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”